Tribunal: TJES
Processo: 0000817-53.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Servidão
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000817-53.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO RUDIO BORGES e outros

APELADO: ARNALDO MOSCON e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento à apelação por ele interposta, ao passo que conferiu provimento à apelação do ora embargado, para afastar a multa cominatória (astreintes). O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a existência de servidão de passagem e, simultaneamente, desconsiderar a redução do fluxo na estrada por conta do cultivo de eucalipto, além de alegar omissão na análise do acervo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão quanto à existência, utilidade e utilização da servidão de passagem sobre a propriedade do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da causa.

4 - A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado, não sendo suficiente a discordância da parte com os fundamentos da decisão.

5 - O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as provas dos autos, destacando a inutilidade da via pleiteada, tomada pela vegetação e intransitável, afastando a alegação de uso contínuo da servidão.

6 - O voto condutor ainda consignou que a alegada servidão cessou após a aquisição das terras pelo embargado e que inexiste comprovação de uso recente da via, afastando a alegação de omissão na análise probatória.

7 - A pretensão do embargante constitui, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo possível a revisão da causa por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte quanto aos fundamentos da decisão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Considera-se analisado o acervo probatório quando o acórdão explicita os elementos fáticos relevantes à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 1.285 e 1.378.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, j. 11.04.2018; STJ, EDcl no AREsp 1.137.616/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.12.2017; STJ, EDcl no REsp 67.285/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Processo nº 0000817-53.2021.8.08.0059

EMBARGANTE: ALESSANDRO RÚDIO BORGES

EMBARGADO: ARNALDO MOSCON

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração (id. 11291043) opostos por
ALESSANDRO RÚDIO BORGES
em face do v. Acórdão (id. 12089428), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, conferindo provimento ao recurso de apelação cível interposto
ARNALDO MOSCON
, para afastar a multa diária imposta.

Argumenta o embargante, em suas razões recursais, que o v. Acórdão prolatado foi contraditório ao reconhecer a existência de uma servidão de passagem, mas ignorou que a diminuição do fluxo na estrada ocorreu devido ao cultivo de eucalipto pelo embargante, não eliminando a utilidade da servidão para acesso à propriedade, além de ter deixado de analisar o acervo probatório que demonstra que a passagem é o único meio de escoamento da produção, conforme depoimentos de testemunhas.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 12746867), pugnando pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório. Passo à análise do mérito recursal.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial
.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. INEXISTÊNCIA DE SERVIDÃO REGISTRADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM FAVOR DO RÉU. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES que, nos autos da ação de reintegração de servidão, julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando liminar anteriormente concedida, e parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pelo réu, condenando o autor ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação de sentença, com extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões centrais em discussão: (i) determinar se há comprovação da existência de servidão de passagem sobre a propriedade do réu, nos termos da legislação aplicável; (ii) definir se a multa cominatória aplicada em decisão liminar deve ser mantida após o julgamento de improcedência dos pedidos autorais; (iii) estabelecer os critérios para a fixação da verba honorária sucumbencial em face da liquidação dos danos materiais reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A servidão de passagem é direito real que exige instituição por ato expresso e registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.378 do CC. No caso dos autos, inexiste comprovação documental de sua instituição ou registro.

4 - O instituto da passagem forçada, previsto no art. 1.285 do CC, é aplicável apenas em situações de encravamento absoluto, o que não restou caracterizado nos autos, tendo o réu demonstrado a existência de caminhos alternativos dentro da propriedade do autor.

5 -
A proteção possessória da servidão de passagem, ainda que não titulada, depende da comprovação de posse contínua e utilidade, requisitos não preenchidos, já que as provas indicam desuso prolongado da via reivindicada, tomada pela vegetação e intransitável em diversos trechos.

6 - A multa cominatória (astreintes) aplicada em sede liminar deve ser afastada quando a ação principal é julgada improcedente, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme precedentes do STJ (REsp nº 1.322.511/RS e REsp nº 1.016.375/RS).

7 - A verba honorária sucumbencial deverá ser fixada após a liquidação dos danos materiais reconhecidos no pedido contraposto, em observância ao art. 85, §4º, II, do CPC, considerando a complexidade do caso e a necessidade de adequação proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 – Recurso do requerente desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.

Lado outro, quanto suposta contradição do reconhecimento da existência da servidão de passagem sem reconhecer a diminuição do fluxo de passagem na estrada em razão do novo cultivo aplicado na área do embargante, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que “
consoante se infere dos depoimentos das testemunhas, bem como das fotografias anexadas pelo próprio autor,
não se verifica a utilidade da estrada cuja proteção possessória quer buscar o requerente, eis que tomada pela vegetação local, estando intransitável em diversos trechos até mesmo por pequenos veículos
”.

Destacou-se, ainda, que “
ainda que se possa afirmar que a área em questão foi efetivamente sujeita a uma servidão de passagem ao longo de vários anos, tal servidão cessou após a aquisição das terras pelo requerido, não havendo evidências do uso recente da via por veículo automotor
”.

Destarte, não há que se falar em contradição ou falta de análise do acervo probatório, tendo o acórdão recorrido manifestado-se sobre toda a matéria essencial ao deslinde da controvérsia, mormente porque a contradição eventualmente contida no julgado caracteriza-se, apenas e tão somente, quando a decisão traz proposições entre si inconciliáveis.

Noutras palavras, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, não sendo os embargos de declaração meio hábil para se obter nova apreciação do recurso.

Nos termos do Edcl no Resp 67.285/SP, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“
a contradição porventura existente no julgado é aquela instaurada entre os seus termos internos, e não com a tese proposta pela parte
”.

Destarte, o que a embargante reputa como vício é, de fato, mero

o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis
, não se vislumbra indigitada omissão ou contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para
negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.